Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718521-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: GEOVANNY CORREIA DE MORAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 156145225 do processo n. 0033807-56.2011.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Geovanny Correia De Morais, indeferiu o pedido da exequente para realização de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado. Preparo recolhido (ID 46700332). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 46727724, referente à apelação n. 2012.07.1.022596-5. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 46767358), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Intimado (ID 46865051), o agravado apresentou contraminuta (ID 47655090) na qual sustenta a impenhorabilidade da integralidade da sua remuneração e pugna pelo desprovimento do recurso. O recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme Acórdão n. 1728648 (ID 49535988). Opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 49987534), estes foram rejeitados (ID 52361099). Na sequência, o agravante interpôs Recurso Especial (ID 53413961), que foi inadmitido por este e. TJDFT (ID 54978997). Contra a decisão, o agravante interpôs agravo em recurso especial (ID 56403831) e foi determinada a remessa dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça (ID 57482171). O AREsp foi recebido no c. STJ sob o n. 2.631.118/DF. Analisados os autos, o relator Min. Raul Araújo determinou a baixa do processo para que seja aguardado o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.230 (ID 63519947). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 27/2/2024 foi proferida sentença no processo de origem (ID 187960134 do processo n. 0033807-56.2011.8.07.0001). Portanto, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 21 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora